Tribunal: TJMT
Processo: 1013773-83.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1013773-83.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE BARRA DO BUGRES
IMPETRANTE(S): DR. EDSON VIEIRA NOIA JUNIOR
PACIENTE(S): YNDIANARA GABRIELI CASMIESCKI DE SOUZA
CICERO WEMERSON PEREIRA DA SILVA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
O impetrante pede que seja reconsiderada a decisão proferida pelo i. Des. Dirceu dos Santos, que indeferiu pedido liminar de liberdade provisória sem fiança aos pacientes YNDIANARA GABRIELI CASMIESCKI DE SOUZA e CICERO WEMERSON PEREIRA DA SILVA, em plantão judiciário (ID 96369482).
Todavia, os argumentos reproduzem a causa de pedir/pedidos deduzidos na inicial e apreciados expressamente pelo i. Des. Plantonista. Em outras palavras, o impetrante não apresenta fato ou documento apto a justificar a reanálise da decisão liminar.
Com efeito, adota-se o raciocínio consolidado neste e. Tribunal, fundado no princípio da colegialidade, de se reservar o julgamento de HC à Câmara Criminal quando inalterada situação fático-jurídica submetida a pleito de reconsideração (HC no 156369/2014 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 25.11.2014).
Registre-se, ainda, que os pacientes estão representados por advogado particular, teriam adquirido o veículo roubado pelo valor de R$53.000,00 (cinquenta e três mil reais), sendo R$38.000,00 (trinta e oito mil reais) de entrada e R$15.000,00 (quinze mil reais) após a transferência da propriedade, e o paciente CICERO WEMERSON PEREIRA DA SILVA declarou, na delegacia de Polícia, exercer a profissão de “motorista carreteiro”, auferindo renda mensal de aproximadamente R$7.000,00 (sete mil reais), além de possuir depósitos em bancos [valor não informado] e casa própria avaliada em R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), de modo que não se evidencia ausência de condição financeira/patrimonial para adimplir o valor estipulado, ainda que de forma parcelada (TJMT, N.U 1004405-89.2017.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal 11.9.2017).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de agosto de 2021.
Des. MARCOS MACHADO